Tribunal: TJBA
Processo: 8038253-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038253-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
CAROLINE DA SILVA HAGE

AGRAVADO: ELIANE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
TERESINHA DA SILVA FERREIRA SALES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. DOMICÍLIO ATUAL DO INCAPAZ. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. COMPETÊNCIA DO FORO DE ITAJUÍPE/BA. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itajuípe/BA que, nos autos de ação de substituição de curatela, declinou da competência para a Comarca de Uruçuca/BA, sob o fundamento de que o interditando residiria naquele município.

Questão em discussão. Definir se é nula a decisão que declina da competência sem prévia manifestação das partes, à luz do art. 10 do CPC, bem como estabelecer qual o foro competente para o processamento da ação de substituição de curatela, considerando o domicílio atual do incapaz e o seu melhor interesse.

Razões de decidir. A decisão agravada foi proferida sem oportunizar às partes manifestação prévia acerca da declinação de competência, em afronta ao art. 10 do CPC, que consagra o contraditório substancial e veda decisões baseadas em fundamento não submetido ao debate processual, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Nos termos do art. 76 do Código Civil, o domicílio do incapaz é o de seu representante ou assistente, sendo que o art. 50 do CPC reforça a necessidade de tramitação da ação no foro de seu domicílio. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, nos processos de curatela, deve prevalecer o melhor interesse do interditado, podendo a regra da perpetuação da competência ceder à solução que melhor facilite o acompanhamento judicial e a fiscalização da curatela. No caso concreto, os elementos constantes dos autos demonstram que o curatelado reside atualmente no Município de Itajuípe/BA, onde mantém seu núcleo de vida e recebe acompanhamento socioassistencial, circunstância reconhecida inclusive pela agravada e pelo Ministério Público. A fixação da competência deve privilegiar a proteção dos interesses do incapaz e a efetividade da medida protetiva.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência do Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itajuípe/BA para processar e julgar a ação de substituição de curatela. Tese de julgamento: nas ações de curatela, a competência deve ser fixada no foro do domicílio atual do incapaz, à luz do melhor interesse do curatelado, sendo nula a decisão que declina da competência sem prévia oitiva das partes, em violação ao art. 10 do CPC.

Legislação e jurisprudência: arts. 10 e 50 do Código de Processo Civil; art. 76 do Código Civil; STJ, CC 109.840/PE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8038253-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARIA DE FATIMA GONÇALVES DA SILVA e como agravada ELIANE SILVA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,